Tribunal: STF
Processo: RHC 268899
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto em favor de Thiago de Oliveira Lourenço, em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 720 dias-multa. 
Neste recurso, a defesa sustenta que a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ao não conhecer do writ lá interposto, mantendo condenação fundamentada somente em depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação. 
Aduz que não há elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, e que se baseia pelos maus antecedentes criminais do recorrente. 
Ao final, sustenta a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio in dubio pro reo. 
Requer, ao final:
“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
a) A concessão da ordem de habeas corpus, para absolvição em conformidade com o artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo penal em razão da falta de provas existentes nos autos e aqui explanadas; 
b) Desclassificação de tráfico para de usuário aplicando o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a decisão recorrida (e-doc. 42): 
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso.
 Em que pese impugnar acórdão proferido em sede de apelação criminal, constata-se que a tese de atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de droga apreendida, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, já foi objeto de análise e decisão por esta Corte Superior no julgamento do HC 990.480/SP. 
Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34,inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.” 
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se visualiza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário: a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo relator, Ministro Joel Ilan Paciornik,  no bojo do HC nº 1.053.463/SP. 
Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
 
“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”
 
Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ainda que superado este óbice, se as instâncias ordinárias entenderam pela suficiência do conjunto probatório para viabilizar a condenação, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (RHC 214796 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/09/2022, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 221077 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 07/12/2022, grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço  do presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente